Tribunal: TJBA
Processo: 8036152-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036152-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, afastando a alegação de abusividade dos juros remuneratórios estipulados nos contratos firmados com a instituição financeira.

2. O juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de onerosidade excessiva, destacando que as taxas de juros pactuadas estavam pouco acima da média divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) nos períodos correspondentes.

3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a abusividade dos juros aplicados e requer a limitação dos mesmos à taxa média de mercado, além da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) a admissibilidade do recurso, considerando a alegação de ausência de dialeticidade recursal levantada pelo apelado;

(ii) a incidência da prescrição e da decadência, conforme arguido pelo apelado;

(iii) a existência de abusividade na fixação das taxas de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;

(iv) o cabimento da repetição do indébito na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminares

5.
Ausência de dialeticidade recursal:
O apelado sustentou a inadmissibilidade do recurso, alegando que a peça recursal não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos da petição inicial. Contudo, restou demonstrado que o apelante contrapôs de maneira fundamentada os motivos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC. Assim, rejeita-se a preliminar.

6.
Prescrição:
O apelado arguiu a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil. No entanto, considerando que se trata de relação de consumo e de repetição de indébito decorrente de contrato bancário, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula nº 297). Ademais, enquanto o contrato estiver em vigor, não há fluência do prazo prescricional para a revisão contratual. Portanto, rejeita-se a preliminar.

7.
Decadência:
Tratando-se de contrato de trato sucessivo, a cada prestação indevidamente paga renova-se o prazo para questionamento da legalidade da cobrança. Dessa forma, não há decadência, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Preliminar rejeitada.

B. Mérito

8.
Abusividade dos juros remuneratórios:
O STJ firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão submetidas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula nº 596/STF. No entanto, a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, quando excessiva, caracteriza onerosidade indevida ao consumidor e autoriza a revisão judicial.

9.
Taxa média de mercado como parâmetro:
Os contratos firmados pelo apelante previram taxas de juros superiores à média do mercado divulgada pelo BACEN à época das contratações. A diferença substancial constatada justifica a limitação das taxas ao patamar médio, evitando o desequilíbrio contratual e garantindo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no CDC.

10.
Capitalização dos juros:
A análise dos contratos demonstrou que a capitalização mensal de juros foi pactuada expressamente, atendendo ao disposto na Súmula nº 541/STJ. Dessa forma, a cobrança da capitalização não é ilegal, não cabendo sua exclusão.

11.
Repetição do indébito:
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente exige comprovação de má-fé da instituição financeira. No caso concreto, a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros moratórios desde a data do efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO

12.
Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n. 8036152-92.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ GUSTAVO DA SILVA SOUZA
e como apelado,
BANCO DAYCOVAL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente